Tribunal: TCU
Processo: 035.793/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio cujo objeto foi a execução de obras de canalização, drenagem e urbanização.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por força do Convênio 186/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 3o, 4o e 5o, do RITCU, para que o Município de Goiânia/GO efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. Valor original (R$) Data da ocorrência 86.146,88 23/9/2022 9.2. cientificar o Município de Goiânia/GO de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do RITCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992 e da legislação específica que rege a matéria; 9.3. enviar ao Município de Goiânia/GO cópia da instrução inserta à peça 176, para ciência; 9.4. realizar diligência à Secretaria-Executiva do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para que encaminhe ao Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, com base nos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, em relação ao Convênio 186/2007 (registro Siafi 639268), a seguinte informação e/ou documentação (preferencialmente por meio eletrônico ou cópia digitalizada): 9.4.1. manifestação, a partir dos novos elementos constantes nos autos, em especial os apresentados após a citação deste Tribunal (peça 171, p. 2-7), sobre se houve aproveitamento útil do objeto do Convênio 186/2007 (Siafi 639268), firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o município de Goiânia/GO, atentando-se para o fato de que a possível aferição in loco das obras deve certificar a funcionalidade do objeto pactuado, checando a aderência entre o que fora acordado (plano de trabalho, projetos técnicos apresentados e acolhidos pelo ministério) e o que fora efetivamente executado; 9.4.2. matriz de responsabilização, caso persista a ausência de funcionalidade, ajustada após a reanálise dos fatos desta tomada de contas especial; e 9.5. informar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional que o pronunciamento acima deve levar em consideração todos os elementos constantes no processo, em especial os elementos apresentados posteriormente (peça 171, p. 2-7) e instrução de peça 176, cujas cópias devem ser-lhe encaminhadas, para subsidiar o encaminhamento da informação/documentação requerida.